Tribunal: TJBA
Processo: 0522385-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522385-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES registrado(a) civilmente como MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, PATRICIA CAROLINA DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, GLAUCIO FERNANDO DE FRANCA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, LARISSA TAVARES PEREZ DURAN, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, VITOR BRITO QUEIROZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, GLAUCIO FERNANDO DE FRANCA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, VITOR BRITO QUEIROZ, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, LARISSA TAVARES PEREZ DURAN, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, PATRICIA CAROLINA DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. NOVAÇÃO CONCRETIZADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
MANTIDA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DO BANCO DO NORDESTE. RECHAÇADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATADA. NULIDADE DAS CÉDULAS RURAIS DE CRÉDITO. CONSTATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRITOS.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cédulas Rurais hipotecárias com pedido de dano material moral. 2. É verdade que a Constituição Federal da República, em seu art. 109, inciso I, previu ser de competência da Justiça Federal as demandas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tenha interesse envolvido. No entanto, inexiste participação da União e do BNDES nas relações jurídicas postas em análise no presente feito, razão pela qual não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito ora em análise. 3. Quanto a ocorrência, ou não, de novação, o pacto formatado entre o Autor e o Banco do Nordeste do Brasil só existe por conta das prévias contratações realizadas junto ao Banco do Brasil, quitadas exatamente pela nova instituição financeira, que passou a ser credora da nova obrigação consolidada nos termos da Lei nº 11.775/08. 4. Trata-se de verdadeira novação subjetiva ativa, cujo
animus novandi
se extrai das circunstâncias narradas, moldando-se a hipótese contida no inciso III, do art. 360, do Código Civil, na qual, em virtude da nova obrigação assumida junto ao Banco do Nordeste, o Autor fica quite com a obrigação que tinha com o credor antecessor, o Banco do Brasil. 5. No mais, inconteste a existência de relação jurídica do Autor para com os Bancos Demandados, bem como o potencial reflexo que pode se desencadear sobre as suas esferas jurídica na hipótese de provimento dos pedidos, deve-se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva formulada pelo Banco do Nordeste e ser mantida a denunciação da lide em face do Banco do Brasil. 6. Acerca da alegada nulidade das cédulas rurais hipotecárias, demonstrada a existência de que o Autor aderisse ao protocolo técnico da CEPLAC e sendo incontroversa a sua ineficácia e ineficiência através das Notas Técnicas emitidas em maio de 2004 e abril de 2009, a responsabilidade pela concretização do evento futuro recai sobre as Instituições Financeiras, não podendo o Autor ser cobrado por qualquer outra obrigação contratual, nos termos do art. 248 do Código Civil. 7. No que concerne ao pleito indenizatório, considerando que a pretensão reparatória prescreve em 3 (três) anos, vide art. 206, § 3º, inciso V, do CC/02, e tendo o marco
a quo
deste prazo se perfeito com o reconhecimento da ineficiência e ineficácia da técnica imposta pela CEPLAC, seja pela nota técnica de 2004 ou pela de 2009, já teria transcorrido o triênio legal quando do ajuizamento da demanda em abril de 2019. 8. Em relação a impugnação do Banco do Brasil sobre os ônus sucumbenciais, considerando que diante do quanto pretendido e do que fora deferido, a parte Autora efetivamente sucumbiu em parte mínima, há que incidir o quanto previsto no art. 86, parágrafo único do CPC. 9. Mais uma vez não merece retoques a sentença, mantendo-se os ônus sucumbenciais tão somente para as partes Rés. 10. Por fim, tendo em vista o quanto previsto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos tão somente ao advogado da parte Autora devem ser majorados em 1% (um por cento), perfazendo o total de 11% (onze por cento) do valor da condenação, monetariamente corrigido.
APELOS CONH
E
CIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0522385-03.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente, o
ESPÓLIO MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES
, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e

o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA